Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707321-24.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 23838162), nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial, para afastamento da exigibilidade do crédito tributário referente à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de remessa de mercadorias a pessoas físicas e jurídicas não contribuintes desse imposto e situadas no Distrito Federal (DIFAL). Custas pelas impetrantes. Sem honorários. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados (ID 23838167). Nas razões recursais (ID 23838170), em resumo, dizem que a EC n. 87/2015 alterou a sistemática da tributação das operações estaduais pelo ICMS. Contudo, segundo alegam, sem edição da necessária lei complementar. Nada obstante, os Estados cobram a DIFAL, mesmo nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto e, em caso de eventual não pagamento, penalidades são impostas, o que malferiria o princípio da legalidade, conforme redação dos arts. 146, III, “a” e 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i”, da CF/88. Assinalam estar “demonstrado que os dispositivos da EC 87/2015 e da LC 87/96 não abrangem todos os aspectos necessários para ensejar a cobrança do DIFAL, de modo que a referida exigência, com base apenas no Convênio no 93/2015, padece de inconstitucionalidade. Indiscutível, portanto, que deve prevalecer a tese proposta pelo Ministro Marco Aurélio, nos autos do RE no 1.287.019, tema 1.093 de repercussão geral do STF: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Fazem remissão ao AgReg no RE 580.903 do STF, que teria decidido “pela inconstitucionalidade de lei estadual que previa a incidência do DIFAL, tendo em vista a ausência de tal previsão na LC 87/96 ou em outra lei complementar”. Requerem, portanto, a reforma da sentença para “que seja concedida a segurança pleiteada, para o fim de declarar o direito das Apelantes ao não recolhimento do DIFAL de ICMS ao Distrito Federal, tendo em vista a flagrante inconstitucionalidade da referida cobrança antes da instituição de lei complementar” e, consequentemente, que “seja declarado o direito à compensação ou restituição via precatório, a critério das Apelantes, dos valores pagos indevidamente no período prescricional até o trânsito em julgado, atualizados pela Taxa Selic, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95”. Preparo ao ID 23838171. Contrarrazões ao ID 23838175, pelo desprovimento do recurso. Posteriormente, em petição ao ID 23838445, as apelantes pleiteiam tutela de evidencia em caráter recursal. Aludem que, “em 24/02/2021, o STF decidiu conjuntamente o Recurso Extraordinário 1.287.019, com repercussão geral (Tema 1.093), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469, fixando a tese de que ‘a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’”, de tal modo que estaria reconhecido seu direito ao não recolhimento do DIFAL relativo ao ICMS do Distrito Federal, com respectiva compensação ou restituição aos valores já pagos, respeitando-se o prazo prescricional. Requerem, ao final, “a tutela de evidência em caráter recursal, nos termos do art. 311, II e art. 932, II2 do CPC, para que seja assegurado o direito da Apelante de não ser compelida a recolher o DIFAL de ICMS ao Distrito Federal, abstendo-se a Apelada de praticar quaisquer atos de constrição pelo não recolhimento do imposto indicado, até o julgamento final do recurso”. Intimado, o Distrito Federal assim conclui ao ID 24312062: Em face do exposto, o DISTRITO FEDERAL espera seja decretada a extinção do processo, sem análise de mérito, por falta de interesse de agir, decorrente da evidente inadequação da via processual eleita (art. 485, inciso VI, do NCPC/2015). Caso assim não se entenda, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, requer seja reconhecida a ilegitimidade das Impetrantes para questionar a incidência do DIFAL-ICMS, pela não observância ao disposto no art 166 do CTN. Caso assim não se entenda, requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão do STF sobre o Tema 1093. É o relato do necessário. 2. A presente decisão está adstrita à análise do pedido de tutela de evidência, de modo que as questões preliminares suscitadas pelo Distrito Federal devem ser objeto de análise quando do julgamento da apelação. Conforme relatado, pretende-se a concessão de “tutela de evidência em caráter recursal, nos termos do art. 311, II e art. 932, II2 do CPC, para que seja assegurado o direito da Apelante de não ser compelida a recolher o DIFAL de ICMS ao Distrito Federal, abstendo-se a Apelada de praticar quaisquer atos de constrição pelo não recolhimento do imposto indicado, até o julgamento final do recurso”. Em amparo a sua pretensão, assinalm que, “em 24/02/2021, o STF decidiu conjuntamente o Recurso Extraordinário 1.287.019, com repercussão geral (Tema 1.093), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469, fixando a tese de que ‘a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’”, de tal modo que estaria reconhecido seu direito ao não recolhimento do DIFAL relativo ao ICMS do Distrito Federal, com respectiva compensação ou restituição aos valores já pagos, respeitando-se o prazo prescricional. Nos termos do art. 311, inciso II e parágrafo único do CPC, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No aspecto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL, conforme atesta a seguinte ementa do julgamento de admissibilidade (Tema 1.093): ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015 - ARTIGO 155, § 2o, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGULAMENTAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre a necessidade de edição de lei complementar, visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes. (ARE 1237351 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 03-08-2020 PUBLIC 04-08-2020) Muito embora ainda não publicado o respectivo acórdão do julgamento de mérito, identifica-se do sítio do Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária do dia 24/2/2021, julgou-se “inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional (EC) 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação”[1]. E fixou-se a seguinte tese jurídica: A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Segundo notícia também extraída do portal do STF[2]: Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Assim, em que pese o STF ter reputado ser necessária a edição de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos Estados, considerando indevida a sua regulamentação mediante convênio do Confaz, houve a modulação dos efeitos da aludida decisão, para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à clausula nona, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016. A seu turno, a cláusula nona do Convênio ICMS 93, de 17/9/2015, disciplina serem aplicadas “as disposições deste convênio aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino”. E não há notícia nos autos de que as apelantes, sociedades empresária limitdas (IDs 23837744 a 23837747) se amoldem ao regramento da cláusula nona, de sorte que não há falar em efeito retroativo na decisão do STF. Nessa linha, considerando os efeitos prospectivos da decisão plenária quanto à exigência de lei complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL, reputa-se que a tese jurídica fixada no reportado precedente vinculante não ampara a pretensão das apelantes, que postulam a imediata suspensão do recolhimento do DIFAL relativo ao ICMS do Distrito Federal. Derradeiramente, sobreleva notar haver precedentes neste e. TJDFT não admitindo a possibilidade de impetração de mandado de segurança para deduzir a pretensão externada pelos apelantes, a exemplo dos julgados a seguir ementados: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20-A DA LEIo 1.254/1996. LEI No 5.558/2015. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a Súmula no 266 do STF, é incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Precedente deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1259362, 07102835420198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. LEI DISTRITAL N.° 1.254/96. ARTIGO 20-A. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Nos termos do enunciado n.° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1299140, 07104787320188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de tutela de evidência. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=461128&amp;ori=1&gt; Acesso em 24/3/2021. [2] &lt;http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076&gt; Acesso em 24/3/2021 Brasília, 24 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora